Tribunal: STF
Processo: ARE 1394130
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO COM BASE NO ART. 130 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2004 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO). INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO ARTIGO. CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO QUE SE CUMULA P. 59 COM A PROGRESSÃO DE NÍVEIS DISCIPLINADA PELO ART. 13 DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. BENEFÍCIO QUE NÃO PODE SER DUPLO. AFRONTA AO ART. 37, INCISO XIV, DA CRFB. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 130 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2004, MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONTROLE DIFUSO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. EFEITOS INTER PARTES. DISPOSITIVO QUE CONCEDE O ADICIONAL AO SERVIDOR QUE PRETENDA IR PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSO DA AUTORA NO CONCURSO DE NÍVEL MÉDIO. NÃO EXIGÊNCIA DO NÍVEL SUPERIOR PARA O INGRESSO DO CARGO. ART. 61, INCISO I E ART. 62, CAPUT, DALEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, Nº 9.394/1996.SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (documento eletrônico 36). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (documentos eletrônicos 59 e 76).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°; LV; e 37, XIV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ato judicial subscrito pelo Ministro a quem sucedi, mediante o qual foi declarado o prejuízo do recurso extraordinário em virtude do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro material, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo relator do recurso especial. Provimento do primeiro agravo regimental interposto pela União Federal, para sanar o equívoco, e subsequente negativa de seguimento do recurso, com fundamento em acórdão do Plenário Virtual, em que declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional da controvérsia relacionada com a fixação de honorários advocatícios na execução proposta contra a Fazenda Pública em decorrência de sentença condenatória proferida em ação coletiva ou ação coletiva intentada por sindicato, quando restou assente situar-se no âmbito infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução das sentenças prolatadas nos autos de ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário nº 599.903/RS, sendo relatora a Ministra Cármen Lúcia, em 27 de agosto de 2009). Interposição de segundo agravo regimental, com o escopo de rejulgamento da matéria, visando afastar o que decidido em procedimento de repercussão geral. Pretensão insubsistente.



    2. In casu, o sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, propôs ação coletiva pleiteando diferenças salariais, cujo pedido foi julgado procedente. Transitada em julgado a sentença, houve a propositura de processo de execução autônomo, tendo em vista as peculiaridades do direito individualmente tutelado, daí advindo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em face da necessidade de os substituídos contratarem profissional da advocacia para haver o cumprimento do comando estatal contido na sentença.



    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 59.271-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifos no original).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Verifico, ainda, que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...] O adicional de nível universitário que a parte demandante persegue disciplinado pelo art. 130, caput e § único, da Lei Municipal n.º 50/2004 possui a seguinte redação, veja-se: 



    ‘Art. 130 – Será concedida ao servidor do Magistério o adicional de Nível Universitário, quando titular de cargo que requeira, para o seu provimento, nível, título ou diploma de formação em ensino superior. 



    Parágrafo único – O adicional de Nível Universitário de que trata o ‘caput’ deste artigo será de 40% (quarenta por cento) do vencimento básico do servidor do Magistério.’



    Ocorre que, este Relator partilha do entendimento de que o dispositivo acima mencionado é inconstitucional, uma vez que cria uma gratificação que se cumula com a progressão de níveis horizontal, disciplinada pelo art. 13 do Plano de Carreira do Magistério Municipal. 



    O benefício adquirido com a conclusão do nível superior não pode ser duplo, nem cumulado, p. 62 uma vez que vai de encontro com o que estabelece o art. 37, XIV, da CRFB, senão vejamos o disposto, in verbis: ‘



    ‘Art. 37 da CF X



    IV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.’ 



    Em outras palavras, independentemente de nomenclaturas distintas, seja ‘progressão de nível horizontal’, seja ‘adicional universitário’, tratam-se de benefícios que versam sobre a mesma questão, qual seja, aumento dos vencimentos com a conclusão de ensino superior. E já tendo norma (art. 13 do Plano de Carreira do Magistério Municipal) que regulamente a progressão do nível, como é o caso sub judice, forçoso reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 130 do Estatuto do Magistério, instituída pelo Município de Pedrinhas/SE, máxime porque afronta o que leciona o art.37, inciso XIV, da CRFB. 



    [...]



    Nesse diapasão, o cerne da lide gira em torno do que elenca o art. 130, caput e § único da Lei Complementar nº. 50/2004 e sendo o mencionado, incidentalmente, declarado inconstitucional, já que o benefício não pode ser duplo por ser vedado pela CF, não há como se acolher o pedido da autora.



    Não obstante, cumpre mencionar que nas fichas financeiras colacionadas aos autos às fls.19 /21, consta na parte superior da folha a seguinte informação: ‘Professor III 200H’, o que se leva a crer que a recorrida deve auferir os seus rendimentos de acordo com o seu atual nível de graduação.



    Ademais, ainda que não se quisesse falar de inconstitucionalidade de norma, de igual sorte, a recorrida não faria jus ao adicional de nível superior, à luz do artigo que pretende (art.130, caput e § único da LC nº 50/2004). Em análise minuciosa ao dispositivo, pode-se perceber p. 63 que o mesmo concede o adicional ao Magistério que pretenda ir para cargo que exija o nível superior, o que não é o caso da autora, uma vez que para o seu concurso, somente era exigido o nível médio. 



    [...]



    Logo, se não é exigido o nível superior, já que para o cargo da autora somente era exigida a formação de nível médio, não há direito ao benefício perseguido, razão pela qual deve a sentença aqui fustigada ser reformada na sua integralidade.” (págs. 4-6 do documento eletrônico 36 – grifos no original).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 50/2004). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 05/1990. MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO RIO PRETO. INCLUSÃO DO REGIME DE TEMPO INTEGRAL (RTI) NA SEXTA PARTE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.115-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL TEMPORÁRIA. LEI DISTRITAL Nº 4.075/2007. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. INDIVIDUAL E INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO INATIVOS APOSENTADOS ANTES DO MARCO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 E 280 DESTA CORTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.120.535-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE TEMPO INTEGRAL RTI. PERCENTUAL. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 05/1990. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 702. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À SUMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 05/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    2. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público, o que afasta a incidência, no caso, da Súmula Vinculante 37.



    3. Quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem, sob o argumento de decisão extra petita, ressalte-se que o Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    4. A verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação de poderes. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.306.862-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição Estadual. Processo legislativo. Normas de reprodução obrigatória. Organização e funcionamento da Administração Pública municipal. Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.294.053-AGR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator